Tribunal: TJES
Processo: 5001007-61.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-61.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001007-61.2022.8.08.0069

RECTE.:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECDO.:
WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.
DESBLOQUEIO POSTERIOR. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO
EM
VALOR ADEQUADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora relata, em síntese, que foi surpreendida pelo bloqueio de sua conta junto à ré, sem nenhuma justificativa ou aviso prévio, deixando a requerente totalmente impossibilitada de realizar qualquer movimentação financeira com a quantia. Diante disso, requer o pagamento de indenização a título de danos morais, bem como o desbloqueio da referida conta e dos valores nela constantes.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 4153458, pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4153455, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da perda do objeto, ante o desbloqueio da conta. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a inaplicabilidade do Código de defesa do Consumidor ao presente feito, a legalidade do ato, bem como a inexistência de dano moral. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4153445) dispôs que: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para: 1) Determinar o desbloqueio e recebimento imediato da quantia retida indevidamente, no valor de R$ 1.860,16, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00; 2) Condenar a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Outrossim, quanto à preliminar de falta de interesse recursal diante da perda do objeto, o recorrente possui razão em sua alegação, eis que a conta já restara desbloqueada antes da prolação de sentença. Observo, ainda, que o desbloqueio não se deu em razão de cumprimento de tutela de urgência, sendo ato voluntário da recorrente, ocasionando, logicamente, na perda superveniente do interesse de agir em relação a referida pretensão.

Dessa forma, acolho a referida preliminar e reconheço a falta superveniente do interesse de agir em relação a obrigação de fazer, devendo a demanda ser julgada extinta, sem análise de mérito, apenas em relação a referida pretensão.

Na análise quanto a pretensão de indenização por danos morais, de início, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve sua conta bloqueada de forma indevida pelo réu.

Saliento que este fato resultou em constrangimento ao autor, que teve sua conta bloqueada sem que houvesse qualquer comprovação de atividade suspeita, ou mesmo de ocorrência de fraude relacionada à conta, permanecendo sem acesso ao seu dinheiro por prazo desarrazoado, considerando o caráter de urgência de que se reveste esta espécie de serviço. Importa dizer, ainda, que tal conduta não se coaduna com os princípios que regem a proteção ao consumidor, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar.

Saliento, nesta oportunidade, que o bloqueio do valor de R$ 439,96 está justificado nestes autos, sendo este proveniente de ordem judicial nos autos do processo n. 0004782-07.2019.8.19.0058, como explicitou a sentença recorrida.

Não obstante, observo que não há nenhuma justificativa plausível por parte da recorrente para o bloqueio da conta e do restante do valor constante nesta; em que pese a sua irresignação diante da sentença, a recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar o bloqueio do valor, alegando apenas que procedeu à apuração de fraude, sem indicar pormenores da referida apuração, ou mesmo informações acerca das irregularidades eventualmente encontradas.

Por fim, impera destacar que a recorrente não viabilizou a solução do impasse vivenciado pela parte autora, impedindo a movimentação bancária sem justo motivo.

Saliento que a responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração ou minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para apenas reconher a falta superveniente de agir em relação a pretensão de obrigação de fazer, julgando o feito extinto, sem análise de mérito, apenas em relação ao referido pleito, mantendo a condenação da recorrente no pagamento da indenização por danos morais nos moldes como fixado em sentença. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)